Tribunal: TJDFT
Processo: 0710024-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0710024-11.2022.8.07.0000 DESPACHO Manifestem-se as partes acerca do retorno dos autos do STJ (id 67307265). Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator